Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723226-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE PONTES DA SILVA AGRAVADOS: STELAMAR FARIAS, MARLYCE FARIAS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Judite Pontes da Silva contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de inventário dos bens deixados por Luiz Fernandes de Farias (proc. no 0701929-32.2017.8.07.0011), excluiu a viúva inventariante da condição de herdeira/meeira dos valores financeiros (ID no 126458359 dos autos originários). 2. A agravante foi intimada para esclarecer a intempestividade do recurso (ID no 37294868). 3. Em resposta, aponta erro no sistema PJE, possivelmente na assinatura digital dos documentos, o que gerou o protocolo do recurso no dia seguinte (00hs6m). Informa que obteve informação do serviço de atendimento ao usuário sobre os erros do sistema, principalmente, quando são anexados muitos arquivos. Apresentou fotos da tela do computador com informação de erro. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo máximo de 15 dias úteis (CPC, 1.003, §5o). 7. Não há discussão sobre o termo final do prazo para a interposição do recurso, que era dia 12/7/2022. Contudo, o agravo de instrumento somente foi protocolizado às 00hs6m do dia 13/7/2022 (ID no 37259668), estando manifestamente intempestivo. 8. Em consulta ao indicador de indisponibilidade do sistema PJE 2a instância no site deste Tribunal foi possível identificar que o sistema ficou fora do ar por 3m14s no dia 12/7/2022, entre 12hs34m e 15hs29m52s, último dia para a interposição do recurso. Apesar da indisponibilidade, havia tempo suficiente para as partes e seus patronos praticarem os atos processuais e ela não ocorreu no momento da interposição do recurso pela agravante. 9. Essa falha não gerou a prorrogação do prazo, como se verifica dos termos da Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h.” 10. As fotos da tela do computador não demonstram elementos mínimos de credibilidade, como data, horário ou que se referem ao processo sob comento. Tampouco o diálogo com o serviço de atendimento é suficiente para provar a indisponibilidade do sistema ao ponto de justificar a prorrogação do prazo, pois a juntada das peças obrigatórias indicadas no art. 1.017, I e II do CPC é dispensável quando os autos são eletrônicos (CPC, 1.017, §5o). A justa causa prevista no art. 223 do CPC não foi provada. 11. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 12. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro